Tribunal: TJDFT
Processo: 0733174-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0733174-55.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RESIDENCIAL VERSAILLES AGRAVADO: ANDRE DA SILVA FERRAZ D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Residencial Versailles contra decisão sob o ID 104469579, proferida em cumprimento de sentença, assim vazada: Trata-se de cumprimento de sentença proposto por ANDRE DA SILVA FERRAZ em desfavor de RESIDENCIAL VERSAILLES. A sentença proferida (ID 29028732) tornou inexigíveis em relação à parte exequente os encargos condominiais vencidos entre 10/01/2016 e 10/04/2016, extinguindo, por conseguinte, a ação de execução 0709710-95.2018.8.07.0003. Considerando as narrativas do exequente, determino que a parte executada providencie, nos termos da sentença, a baixa imediata os encargos condominiais, sob pena de aplicação de multa a ser aplicada por este juízo. Advirto, ainda, que a certidão negativa de débitos condominiais deverá ser anexada ao presente feito no prazo de 05 dias, sob pena de aplicação de multa pelo descumprimento. Apresentada a certidão, intime-se a parte credora e arquivem-se o feito. O agravante alega, em síntese, que a sentença foi cumprida corretamente, uma vez que não mais cobrou do embargante os débitos referentes ao período de responsabilidade da incorporadora. Afirma, todavia, que referido período está atrelado à unidade geradora dos débitos, os quais não podem ser baixados, sob pena de não ser mais possível executar a incorporadora, a qual comercializou a unidade sem a devida cautela de quitar o débito. Nesse sentido, consigna que a certidão negativa de débitos só poderá ser emitida quando houver a quitação dos débitos condominiais pela incorporadora, que se encontra em recuperação judicial. Aduz que os débitos possuem natureza propter rem, ainda que não sejam de responsabilidade do exequente. Menciona que os valores em aberto da unidade estão sendo cobrados no processo no 5192644.70.2018.8.09.0051, que tramita na 8a Vara Cível de Goiânia – GO. Acrescenta que a pretensão do agravado configura inovação processual, já que está fora dos pedidos formulados na demanda inicial, sendo extra petita. Defende, portanto, a validade da certidão de “nada consta” nominal e vinculado ao período de 1o/04/2016 (termo de entrega de chave e imissão de posse datado de 04/04/2016) a 31/03/2018, apresentado aos autos. Argumenta que o risco de dano irreparável se mostra presente na medida em que, caso seja obrigado a baixar os débitos, não mais poderá cobrar os valores da incorporadora e, caso não emita o “nada consta”, terá que arcar com multa por descumprimento. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada. Preparo aos ID’s 29986878 e 29986879. É o relatório. Decido. Dentre os requisitos para a admissibilidade do agravo de instrumento, situa-se o pressuposto de obediência ao duplo grau de jurisdição, interesse processual e combate ao conteúdo da decisão, inserto no artigo 1.016, II e III, do CPC. Na hipótese, nota-se que o agravante defende a validade da certidão de “nada consta” nominal e vinculado ao período de 1o/04/2016 (termo de entrega de chave e imissão de posse datado de 04/04/2016) a 31/03/2018, apresentado aos autos de origem. Ocorre que referido documento foi apresentado ao ID 105488486 em atendimento à decisão recorrida, não sendo, obviamente, por esta apreciado. Aliás, ainda não houve a sua análise pelo d. Juízo a quo. Logo, mostra-se inviável a sua apreciação neste grau recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Portanto, o recurso revela-se carente do requisito formal de admissibilidade quanto ao ponto aludido. Feitas tais considerações, passa-se à análise do pleito liminar. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, vislumbra-se a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo. Como cediço, a execução deve estar adstrita ao título executivo, sob pena de ofensa à coisa julgada. Sobre o tema, cumpre transcrever os seguintes julgados: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CHAMAMENTO AO PROCESSO. REQUERIMENTO EM APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. AUTOS PRINCIPAIS. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO NO PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS. COISA JULGADA. PRINCÍPIO DA FIDELIDADE AO TÍTULO. APELO IMPROVIDO. (...) 4. Em atenção à coisa julgada e ao princípio da fidelidade ao título, o cumprimento de sentença deve ater-se somente aos termos fixados no título executivo judicial. 5. Jurisprudência: "(...) O cumprimento de sentença deve guardar adstrição ao título executivo, de modo que se deve respeitar o que foi estabelecido na sentença/acórdão, observando os limites da coisa julgada (...)" (07000666920208070000, Relator: Robson Barbosa De Azevedo, 5a Turma Cível, DJE: 15/7/2020). 6. Apelo improvido. (Acórdão 1300540, 07072687720198070018, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2020, publicado no PJe: 21/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) CIVIL E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SINCRETISMO PROCESSUAL. COEXISTÊNCIA DE FASES. COGNITIVA E EXECUTIVA. PRINCÍPIO DA FIDELIDADE DO TÍTULO. ADSTRIÇÃO. RESSARCIMENTO DE DESPESAS. POSSIBILIDADE. NEXO DE CAUSALIDADE. 1. O ordenamento processual civil adotou a sistemática do processo sincrético em que, nos mesmos autos, coexistem duas fases: uma fase cognitiva e outra executiva. 2. Em homenagem ao princípio da fidelidade do título, o cumprimento de sentença está limitado aos exatos termos fixados no título executivo objeto da execução. (...) 4. Sentença desconstituída. 5. Recurso provido. (Acórdão 1289521, 07049104120208070007, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 16/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) No caso vertente, os embargos à execução opostos por LUCAS DE AZEVEDO TEIXEIRA foram acolhidos, conforme dispositivo sentencial que se colaciona: Ante o exposto, acolho os embargos à execução, julgando PROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para tornar inexigíveis em relação à parte embargante os encargos condominiais vencidos entre 10/01/2016 e 10/04/2016, extinguindo, por conseguinte, a ação de execução 0709710-95.2018.8.07.0003. Diante da sucumbência unilateral, arcará o embargado com as despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, parágrafos 8o e 2o, do Código de Processo Civil. Traslade-se cópia da presente sentença para a ação de execução 0709710-95.2018.8.07.0003. Transitada em julgado, nada sendo requerido, adotem-se as providências para arquivamento. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se e intimem-se. (ID 29028732, grifo nosso) Cumpre salientar que a referida sentença transitou em julgado em 25/03/2019, conforme certidão ao ID 30893833. Na petição de ID 102440257, o embargante pugnou pelo cumprimento de sentença de obrigação de fazer, sob o argumento de que a parte embargada continua com a cobrança de valores já declarados inexigíveis por sentença, tendo atrelado à unidade do requerente os débitos condominiais anteriores à sua imissão na posse. Salientou que em todos os boletos de condomínio consta a observação de mensalidades anteriores à imissão na posse, impossibilitando-o de realizar portabilidade de crédito imobiliário, conforme documentos juntados. Mediante análise perfunctória, verifica-se que, na esteira do que defende o exequente, o apontamento, em boletos emitidos pelo condomínio, de existência de débitos anteriores, que não são de sua responsabilidade, desrespeita o título executivo. Noutro giro, a determinação judicial de baixa imediata dos encargos condominiais e de emissão de certidão negativa de tais débitos, de forma irrestrita, em princípio, contraria a coisa julgada, na medida em que a sentença não declarou a extinção de todos os débitos condominiais, mas, tão somente, a inexigibilidade do pagamento em relação ao embargante no que tange aos débitos vencidos entre 10/01/2016 e 10/04/2016. Diante disso, e considerando que a decisão agravada advertiu o agravante quanto ao arbitramento de multa caso descumprida a determinação, impõe-se a concessão do efeito suspensivo vindicado até o julgamento de mérito do presente recurso. Posto isso, defiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Por oportuno, adote a Secretaria as providências necessárias à retificação do polo passivo, devendo constar a pessoa de “LUCAS DE AZEVEDO TEIXEIRA”. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de outubro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora